Tribunal: TJDFT
Processo: 0749146-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749146-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMAR FURTADO DOS SANTOS IMPETRANTE: HELINGTO RODRIGUES GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. HELINGTO RODRIGUES GUIMARÃES, cujo objetivo é a soltura do paciente EDIMAR FURTADO DOS SANTOS, o qual foi preso preventivamente em 08.11.2023, pela suposta prática de roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma, nos autos do processo no 0006075-71.2000.8.07.0006, tramitando na Vara Criminal de Sobradinho. Adoto, de início, o relatório constante do despacho de ID 53530951: “O impetrante alega que o paciente, denunciado, em 2004, por roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma, foi citado por edital, porque não localizado. O último mandado de prisão, expedido em 13.4.22, foi cumprido em 8.11.23, na cidade de Posse/GO. Alega que o paciente não estava foragido, sempre morou no Goiás. O Ministério Público que não diligenciou em buscar o endereço correto dele. Falta contemporaneidade entre o decreto de prisão e seu cumprimento. E o paciente não oferece risco à ordem pública. Tem 58 anos de idade, é produtor rural e responsável pelo sustento da família. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, vez que mantida com fundamentação genérica. E medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública. O paciente, que responde por crime pelo qual denunciado em 2004, foi preso preventivamente em 8.11.23, na cidade de Posse/GO. Pretende, em liminar, seja revogada a prisão ou substituída por medidas cautelares diversas. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade -- que justifique o exame em plantão. O paciente está preso desde 8.11.23”. É o relatório. Decido. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Só constam dos autos a decisão que reavaliou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente e os documentos referentes à família e sua ocupação. A decisão que reavaliou a legalidade da prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos: “Reexamino a legalidade da prisão, especialmente em razão da superveniência da Lei 12.403/2011. O crime imputado ao acusado é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 04 anos, sendo admissível a prisão preventiva (art. 313. I, CPP). Há elemento de materialidade e autoria. Por outro lado, o acusado encontra-se foragido, o que revela a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Deveras, a prisão cautelar é admissível e ainda necessária, pelo que a mantenho especialmente diante das razões declinadas no decreto prisional. Expeça-se novo mandado de prisão”. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Sua prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, visto a gravidade dos fatos, bem como para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que não foi localizado nos endereços diligenciados no curso do procedimento criminal. Com efeito, neste momento, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do réu, notadamente, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do fato em apuração (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), além da necessidade da manutenção da segregação cautelar para se assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista a possibilidade do acusado novamente tentar furtar-se de sua responsabilização pelos fatos ora em apuração. Como se vê, há aparente risco à aplicação da lei penal em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar, neste momento. Destaco, ainda, que a princípio as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar o decreto prisional. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem em caráter liminar, sequer deferir sua liberdade provisória, bem como aplicar o previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator